Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-54.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009653-54.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA DE ABREU FALQUETO - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.951.140/0001-33 (APELANTE), DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.951.140/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. USO INDEVIDO DE CNPJ. FALHA NA GESTÃO E NA FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Gerir contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica vinculada a notas fiscais emitidas em nome da autora após a rescisão de contrato de gestão hospitalar, bem como condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva e responsabilidade por falha no dever de fiscalização do contrato de gestão; (ii) saber se o Instituto Gerir pode ser responsabilizado pela emissão indevida de notas fiscais e pela ocorrência de dano moral à autora.

III. Razões de decidir
3. O dever de fiscalização da Administração Pública sobre contratos administrativos constitui obrigação jurídica contínua, cuja inobservância caracteriza omissão relevante, apta a ensejar responsabilização estatal concorrente.
4. A atuação do Instituto Gerir, enquanto gestor da unidade hospitalar, impunha o dever de diligência na regular identificação do tomador de serviços, sendo sua omissão determinante para a perpetuação do uso indevido do CNPJ da autora.
5. A emissão de notas fiscais em nome de pessoa jurídica sem vínculo jurídico vigente configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, evidenciando falha administrativa e gerencial.
6. O dano moral, na hipótese, é presumido, porquanto a indevida vinculação fiscal compromete a credibilidade e a regularidade da pessoa jurídica perante terceiros e órgãos públicos, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A omissão do ente público no dever de fiscalização de contrato de gestão enseja sua responsabilização concorrente por atos ilícitos praticados no âmbito da execução contratual. 2. A emissão de notas fiscais em nome de pessoa jurídica sem vínculo contratual vigente configura dano moral presumido, passível de reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 186; Lei nº 8.666/1993, arts. 58 e 70; Lei nº 14.133/2021, arts. 104 e 117.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Gerir contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica vinculada a notas fiscais emitidas em nome da autora após a rescisão do contrato de gestão do Hospital Regional de Sinop, bem como para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros e correção monetária .

Inconformado, o Instituto Gerir interpôs recurso de apelação, pugnando, incialmente,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, s
ustenta que a sentença deve ser reformada por ausência de valoração adequada das provas constantes dos autos, defendendo a inexistência de elementos que comprovem sua participação na emissão das notas fiscais ou eventual benefício decorrente dos documentos impugnados.

Aduz que não restou demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo, bem como a inexistência de comprovação efetiva de dano moral suportado pela parte autora.

Argumenta, ainda, acerca da necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua alegada hipossuficiência financeira, afirmando inexistir movimentação econômica capaz de suportar os encargos processuais, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, também, interpôs recurso de apelação, defendendo sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, sob o argumento de que não praticou qualquer ato relacionado à emissão das notas fiscais questionadas.

Sustenta que a atribuição de responsabilidade ao ente público com base em suposta falha de fiscalização implicaria exigência de atuação onipresente, incompatível com os limites da atuação administrativa, asseverando inexistir nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Aduz que a responsabilidade pelos atos praticados recai exclusivamente sobre o gestor da unidade hospitalar à época dos fatos, qual seja, o Instituto Gerir, que detinha a incumbência de orientar fornecedores quanto à correta emissão dos documentos fiscais.

Requer, assim, a reforma da sentença para sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, para afastar a condenação imposta.

A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
apresentou suas
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 327082393).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 351296883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recursos de Apelação Cível
,
interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Gerir contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica vinculada a notas fiscais emitidas em nome da autora após a rescisão do contrato de gestão do Hospital Regional de Sinop, bem como para condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Denota-se dos autos que a
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais em desfavor do
Estado de Mato Grosso, da De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda. e do Instituto Gerir, afirmando em sua inicial que celebrou contrato de gestão (Contrato nº 006/SES/MT/2012) com o ente estatal para administrar o Hospital Regional de Sinop, vigente de 13/06/2012 até sua rescisão em 16/11/2017 e, após a rescisão e com o CNPJ da filial já inativo desde 30/11/2017, foram emitidas diversas notas fiscais eletrônicas em 2018 em nome da autora, sem sua anuência.

Salientou que as notas fiscais foram emitidas por terceiro (De Pauli Ltda.), supostamente relacionadas a fornecimentos ao hospital, que já estava sob gestão do Instituto Gerir (novo gestor após a autora).

Asseverou que tais notas são “frias” e que houve uso indevido de seu CNPJ, gerando riscos fiscais, contábeis e reputacionais.

O Magistrado singular ao analisar o pedido, julgou-os procedente, para declarar a inexistente a relação jurídica vinculada às notas fiscais e condenou solidariamente os Réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Contra essa decisão,
apelam
o Estado de Mato Grosso, e o Instituto Gerir.

Inicialmente, analiso,
o pedido de
gratuidade da justiça
formulado pelo Apelante Instituto Gerir.

Analisando os autos, constato que o Apelante formulou expresso pedido de concessão da gratuidade da justiça e demonstrou que o instituto é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa e filantrópica.

Ademais, instruiu os autos com Extratos bancário 2025, que demonstram que inexiste movimentação bancária, e que suas contas estão zeradas.

Assim, entendo que o Apelante Instituto Gerir não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades.

Desse modo, como as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
DEFIRO
nesta instância os benefícios da justiça gratuita em favor do Instituto Gerir.

Quanto ao Apelo manejado pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a insurgência limita-se à alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, argumentos que não merecem acolhimento.

A controvérsia posta evidencia que a atuação estatal não se exaure na mera celebração do contrato de gestão, mas se estende ao dever jurídico de fiscalização e acompanhamento da execução contratual, nos termos expressamente previstos na legislação de regência.

Com efeito, o art. 58 da Lei nº 8.666/93, bem como os arts. 104 e 117 da Lei nº 14.133/2021, estabelecem de forma inequívoca a prerrogativa-dever da Administração Pública de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos. Tal obrigação não possui caráter meramente formal, mas constitui elemento essencial à regularidade da execução contratual, sobretudo em ajustes que envolvem a delegação de serviços públicos a entidades privadas.

Ademais, o art. 70 da Lei nº 8.666/93 dispõe que a fiscalização exercida pelo ente público não afasta a responsabilidade do contratado pelos danos causados, o que evidencia a coexistência de responsabilidades, sem exclusão da atuação estatal quando configurada falha no dever de vigilância. Assim, não procede a tentativa de afastamento da legitimidade com fundamento na transferência da execução contratual, pois o ordenamento jurídico impõe ao Poder Público o dever contínuo de supervisão.

No mesmo sentido, a Lei nº 9.637/98, ao disciplinar os contratos de gestão, estabelece que tais instrumentos definem, de forma clara, as atribuições, responsabilidades e obrigações tanto do Poder Público quanto da entidade contratada, configurando verdadeira relação de cooperação institucional.

No caso concreto, restou evidenciado que o Estado de Mato Grosso celebrou contrato de gestão para administração do Hospital Regional de Sinop, inicialmente com a parte autora e, posteriormente, com o Instituto Gerir, mantendo, em ambos os vínculos, o dever de acompanhamento das atividades desenvolvidas.

As cláusulas contratuais são explícitas ao atribuir ao ente estatal a incumbência de acompanhar continuamente as aquisições de bens e demais atos praticados pela entidade gestora, além de fornecer estrutura adequada à execução do serviço.

Nesse contexto, a permanência da utilização indevida do nome e do CNPJ da autora após a rescisão contratual evidencia falha no cumprimento desse dever, revelando omissão relevante apta a justificar sua inclusão no polo passivo da demanda.

Dessa forma, a legitimidade do Estado decorre diretamente de sua inércia quanto à fiscalização e vigilância dos atos praticados pelo gestor da unidade hospitalar, circunstância que afasta a tese recursal e impõe o desprovimento do apelo.

No tocante ao recurso interposto pelo Instituto Gerir, igualmente não assiste razão ao Recorrente, já que o conjunto probatório demonstra que, após a rescisão do contrato firmado com a Autora, houve emissão de notas fiscais em seu nome, sem qualquer vínculo jurídico ou autorização, situação que evidencia o uso indevido de seus dados cadastrais.

Na condição de gestor da unidade hospitalar à época dos fatos, incumbia ao Instituto Gerir adotar as medidas necessárias para assegurar a regularidade das contratações e a correta identificação do tomador dos serviços, o que não ocorreu. Essa conduta revela falha na gestão e ausência de diligência mínima exigida, permitindo a perpetuação de irregularidade que resultou em prejuízo à esfera jurídica da Autora.

Somado a isso, verifica-se que a omissão estatal quanto ao dever de fiscalização contribuiu para a ocorrência do ilícito, configurando responsabilidade concorrente dos demandados.

Assim, diante da ausência de cautela por parte dos Requeridos, impõe-se o reconhecimento de que ambos devem responder pelos riscos inerentes às suas atividades, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No que se refere ao dano moral, sua configuração mostra-se inequívoca, uma vez que a emissão de notas fiscais em nome da Autora, relativas a serviços não contratados, após a extinção do vínculo jurídico, representa violação direta à sua honra objetiva, atingindo sua credibilidade e regularidade fiscal perante terceiros e órgãos públicos.

Assim, trata-se de situação que ultrapassa o mero dissabor, sendo suficiente para ensejar reparação independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano presumido.

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica, declarou a nulidade dos documentos fiscais e condenar solidariamente os requeridos à reparação dos danos morais suportados pela autora, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Desse modo, impõe-se o desprovimento de ambos os recursos, com a consequente manutenção integral da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DEFIRO
nesta instância os benefícios da justiça gratuita em favor do Instituto Gerir

e,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelações interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Gerir, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026